Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ATIPICIDADE PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À EPOCA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. MAIOR REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIREINCIDÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada no STF, a aplicação do princípio da insignificância somente é possível se restar evidenciada a atipicidade material, que se manifesta, concomitantemente: a) pela ofensividade mínima da conduta do agente; b) pelo reduzido grau de reprovabilidade; c) pela inexpressividade da lesão jurídica causada e d) pela ausência de periculosidade social. 1.1. Se os bens subtraídos foram estimados em montante superior ao percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (parâmetro jurisprudencialmente adotado), não se aplica o mencionado princípio.
2. O acusado é contumaz na prática delitiva e possui outras condenações por crimes de furto, corroborando a periculosidade social de sua conduta, sendo incabível a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, por maior reprovabilidade do comportamento.
3. Mantém-se a reprimenda arbitrada, pois as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram observadas, atentando-se o sentenciante, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, as causas de aumento e diminuição de pena.
4. Apesar de a pena ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a multirreincidência específica do réu justifica a imposição de regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).
5. Recurso desprovido.